Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734681-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA BATISTA LEAL RIBEIRO AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, I. V. B. R. C., C. R. C. J., EMILLY STEFANY FERREIRA RIBEIRO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IARA BATISTA LEAL RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PENSÃO MILITAR ajuizada em face da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF, de EMILLY STEFANY FERREIRA RIBEIRO COÊLHO, de ISABELLA VITÓRIA BATISTA RIBEIRO COÊLHO e de CHARLEIS RIBEIRO COÊLHO JÚNIOR, estes representados por sua genitora: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Iara Batista Leal Ribeiro, no dia 28/07/2025, em desfavor (i) do Distrito Federal, (ii) de I. V. B. R. C., (iii) de C. R. C. J. e (iv) de Emilly Stefany Ferreira Ribeiro Coêlho. Resumidamente, a autora alega que é beneficiária de pensão por morte, em razão de ser ex-companheira do servidor público militar distrital Charleis Ribeiro Coêlho (falecido no mês de abril do corrente ano); e que “constata-se flagrante ilegalidade na forma de divisão da pensão militar vitalícia. O instituidor era contribuinte da pensão militar básica (alíquota de 10,5%) e da pensão militar adicional (alíquota de 1,5%). Desse modo, nos termos do inciso I do § 3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2002 e do § 2o do artigo 7o da Lei no 3.765/1960, a correta partilha da pensão militar vitalícia, no caso de militar contribuinte da pensão adicional, deve ser feita na seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) destinados exclusivamente à viúva e os outros 50% divididos entre os filhos habilitados, observando-se os critérios legais para manutenção do benefício por parte destes. No entanto, o Requerido procedeu à divisão da pensão em partes iguais (1/4 para cada beneficiário), fundamentando-se no § 1o do artigo 39 da Lei n.o 10.486/2002, dispositivo que somente se aplica aos casos de militares não contribuintes da pensão adicional, situação que não se aplica ao presente caso. Dessa forma, resta configurado o erro material na decisão administrativa, em evidente violação ao ordenamento jurídico vigente, causando prejuízo direto à Requerente, que deveria perceber metade da pensão vitalícia, conforme dispõe a legislação aplicável aos militares do Distrito Federal contribuintes da pensão adicional.” (sic) (id. n.o 244257143, p. 4). Requer “A procedência total da demanda, com a confirmação da tutela de urgência e o reconhecimento definitivo do direito da Autora à percepção da pensão por morte em valor correspondente a 50% do valor bruto dos proventos do instituidor;”, “A condenação do Réu à restituição dos valores pagos a menor, incluindo a diferença no pagamento realizado em julho de 2025, os valores que serão indevidamente descontados no mês de agosto de 2025 e quaisquer outros que venham a ser pagos em desacordo com a legislação durante o trâmite processual;”, e “A condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais, diante do sofrimento, instabilidade e angústia causados pela conduta administrativa indevida, especialmente no momento de luto da Autora;” (sic) (id. n.o 244257143, p. 13). Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial merece ser recebida. Examinando o caso a partir de um juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista a não demonstração do perigo de dano ou do eventual risco ao resultado útil do processo, já que a demandante não logrou demonstrar, com o grau de segurança necessário, o contexto de urgência que justifique a tutela jurisdicional do direito pretendido antes da sentença final, especialmente porque (ainda que em quantum indesejado, na ótica da autora) a requerente segue percebendo o seu benefício previdenciário com regularidade; bem como porque há duas pessoas naturais civilmente incapazes no polo passivo, de modo que a distribuição do valor da pensão por morte deve ser examinada com cautela. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Citem-se os réus para, querendo, oferecerem as suas contestações, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. O Distrito Federal disporá do prazo de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII, todos do CPC); já I. V. B. R. C., C. R. C. J. e Emilly Stefany Ferreira Ribeiro Coêlho terão 15 dias úteis para apresentarem as suas defesas (arts. 230, 231 – incisos V e VII, e 335, caput, todos do CPC). Encaminhadas as contestações dos demandados, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” A Agravante sustenta que, na condição de viúva do instituidor, tem direito a 50% da pensão militar vitalícia, conforme assegurado pela Lei 3.765/1960. Afirma que o instituidor, além da contribuição obrigatória de 10,5%, aderiu ao adicional de 1,5%, de maneira a garantir à viúva pensão equivalente a 50% dos seus proventos. Conclui que a divisão da pensão levada a efeito pela Administração Pública viola o seu direito subjetivo previsto na Lei 3.765/1960 e na Lei 10.486/2002. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o pagamento da pensão de 50% dos proventos do instituidor. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A princípio, tutela provisória de urgência que tem por objeto a retificação de pensão por morte encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. Demais disso, o deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. Não é o que se verifica na espécie, pois a Agravante vem recebendo regularmente a pensão e a citação dos Agravados não compromete a eficácia de eventual procedência do pedido. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator